Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-32.2015.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002567-32.2015.8.11.0087

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]

RE
LATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CONTRERAS - CPF: 315.546.528-04 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ROSALINA PENASSO DE BIAZZI CONTRERAS - CPF: 482.579.669-91 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DETRAN - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR - POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO - APREENSÃO DEFINTIVA - RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO - IMPROCEDÊNCIA - CONTRAFAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTARQUIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há nexo de causalidade entre a adulteração do chassi e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar sua responsabilidade pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo.

A falha na constatação de vício em vistoria erigida obrigatória para transferência de veículo gera responsabilidade civil do DETRAN pelos danos morais daí decorrentes.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Antônio Contreras
e
Rosalina Penasso de Biazzi Contreras
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apena para confirmar a liminar inicialmente deferida.

A pretensão dos autores se consubstancia no reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, no que tange à suposta falha na vistoria realizada pelo 46o Ciretran (de Guarantã do Norte-MT), no veículo adquirido pelo primeiro apelante, que culminou na posterior apreensão veicular, durante uma viagem, quando abordados em uma blitz efetuada pela Polícia Civil.

Em razão do citado evento, arguindo ter experimentado danos materiais e morais, pugnaram fosse o requerido condenado a ressarcir-lhes pelos danos materiais elencados na exordial, além de pagar-lhes R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Liminarmente, requereram a baixa da inscrição do veículo e dos lançamentos inerentes a ele vinculados aos seus nomes.

O Juízo
a quo
entendeu por bem deferir o pedido liminar (Id. 151765293 - págs. 27 e 28), porém, ao examinar o mérito, julgou improcedentes os demais pedidos contidos na inicial.

Inconformados, os autores apelam, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se completamente procedentes os seus pedidos (Id. 151765346).

Contrarrazões juntadas pela parte requerida sob o Id. 151765349, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id. 164436652).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

RALFF HOFFMANN, OAB/MT 13.128-O.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Antônio Contreras
e
Rosalina Penasso de Biazzi Contreras
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, apenas para confirmar a liminar concedida ao ID 38531554 - Pág. 26/27), sendo IMPROCEDENTES todos os demais pedidos.

DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na proporção de 75% para os autores e 25% para o réu, ficando suspensa a exigibilidade em relação da parte autora em razão do deferimento da justiça gratuita.

Estabelecida a coisa julgada, arquive-se, com baixa, sem prejuízo de eventual requerimento de cumprimento de sentença, que correrá nos mesmos autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS. (...)”

Irresignados, os autores apelam, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se completamente procedentes os seus pedidos (id. 151765346).

Pois bem.

Na inicial, narra-se que os autores adquiriram o veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ano 2010, cor: prata, CHASSI 9BI5844AB6544943, RENAVAN 00272259934, placa: NPM7626, o qual fora vistoriado pela 46o CIRETRAN de Guarantã do Norte/MT, sem que tal órgão apontasse qualquer irregularidade, mas que, tempos depois, descobriu-se que o veículo era objeto de roubo/furto, quando os autores foram abordados em uma blitz policial, sendo o bem apreendido, gerando-lhes uma série de transtornos, sobretudo porque se encontravam em viagem.

Aduziram que, o automóvel foi submetido a uma perícia, que constatou a gravação primitiva do chassi.

Afirmaram que, em razão da apreensão do bem, precisaram retornar para casa de ônibus e que o fato lhes ocasionou várias outras despesas para a viagem de retorno para casa.

Foram essas as razões pelas quais os apelantes ingressaram com a ação indenizatória, pretendendo o reconhecimento da responsabilidade da parte requerida.

Pugnaram fosse determinado, dentre outras medidas, o pagamento em seu favor do dano material equivalente ao montante de R$ 21.271,48 (vinte e um mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), e mais a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral, ambos valores acrescidos de juros e correção monetária na forma da Lei.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para confirmar a liminar outrora concedida, conforme dispositivo alhures transcrito, desafiando o presente apelo, apresentado pelos autores, pretendendo ver julgados completamente procedentes os seus pedidos.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.

(
in
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6o, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado, quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, não obstante o Juízo sentenciante tenha concluído pela impossibilidade de aferição de irregularidade no momento da alegada vistoria que subsidiou a aquisição do veículo, sobretudo, porque confirmado tal fato mediante a realização perícia, de modo que excluída a responsabilização do DETRAN pelos danos materiais e morais arguidos, fato é que, durante uma blitz, a olho nú, os agentes policiais vislumbraram a possível fraude, consubstanciada na adulteração do chassi.

Porém, observa-se nos autos, apenas, documentos atinentes aos fatos ocorridos após a citada blitz. Não há qualquer documento demonstrando a realização de vistoria prévia à aquisição do bem.

Em casos tais, observo que a jurisprudência pátria caminha no sentido da impossibilidade da responsabilização do ente estatal, por não comprovação do nexo de causalidade.

Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ARTS. 334 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que ficou consignado: a) na espécie, o Recurso Especial impugna acórdão publicado na vigência do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do STJ. Sendo assim, incabível a aplicação do novo CPC ao caso dos autos; b) não se conhece de Recurso Especial no que se refere à violação aos arts. 515 e 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF;

c) a alegação de afronta aos arts. 334 e 460 do Código de Processo Civil/1973 e aos arts. 186 e 927 do Código Civil/2002, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Incide a Súmula 211/STJ, porque é indispensável também a emissão de juízo de valor sobre a matéria; d) o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, consignou que, "não obstante os vários documentos trazidos aos autos, verifico que, a despeito da principal alegação do autor no sentido de que o veículo apreendido passou por uma vistoria técnica no Detran com a consequente aprovação, não foi juntado o mencionado laudo positivo, documento essencial para verificação de eventual culpa ou erro do agente/órgão público. A bem da verdade, o autor juntou apenas cópia do laudo da perícia científica a qual constatou a adulteração no 'chassi' do veículo, bem como laudos de aprovação de seguradoras e do banco que aprovou o financiamento do bem. Ocorre que esses documentos não se prestam a comprovação do quanto alegado, vale dizer, de suposta falha do Detran. Significa dizer que
o autor, ora apelante, não comprovou que o veículo efetivamente passou por vistoria técnica no mencionado órgão e este não constatou nenhuma irregularidade na numeração do 'chassi' do bem, liberando-o para que fosse licenciado e transferido para seu nome, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 333, inc. I, do CPC. Com efeito, não se verifica culpa na conduta do agente público.
Até porque, ao proceder à transferência de propriedade, o agente público não está obrigado a verificar, in loco, a numeração do chassi do veículo transferido.

Sua função é de apenas verificar a regularidade do documento de transferência. Ademais, quando da apresentação dos documentos, é apresentado mero decalque do chassi, procedimento esse, que, a depender da adulteração, não seria suficiente para ensejar a constatação de adulteração. Por outro laudo, a considerar o teor do depoimento do autor e proprietário do veículo no inquérito policial juntado aos autos, fica evidente que o apelante não tomou as cautelas necessárias antes de concretizar o negócio no sentido de verificar a procedência e o 'histórico' do bem. (...) In casu, não restou comprovada a conduta culposa dos agentes públicos que efetuaram a transferência do bem para o nome do autor. Noutras palavras, não se vê, em suma, como atribuir aos agentes públicos a responsabilidade pela aquisição, pelo autor, de veículo automotor com 'chassi' adulterado" (fls. 183-185, e-STJ, grifei); e) a revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ; e f) a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC/1973, art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial previsto na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

2. A Segunda Turma desproveu o recurso com motivação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

3. A fundamentação da embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.141.916/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 31/5/2019.) - (destaquei)

Com efeito, tenho que o ato sentencial não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, nos termos alhures delineados.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O 1o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 18.09.2023

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

O controvertido relaciona pretensão indenizatória contra o DETRAN/MT, sob a alegação de que a parte autora adquiriu o veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ano 2010, cor prata, CHASSI 9BI5844AB6544943, RENAVAN 00272259934, placa NPM7626, o qual fora vistoriado pela 46o CIRETRAN de Guarantã do Norte/MT sem que fosse constatada nenhuma irregularidade, porém, o veículo era objeto de roubo/furto, o que fora constatado em abordagem policial.

Os fundamentos para o indeferimento do pedido indenizatório podem ser resumidos no seguinte excerto - verbis:

“Portanto
, entendo que a adulteração realizada na numeração do CHASSI do veículo, não seria identificável por simples vistoria, já que a irregularidade apenas foi identificada após exame pericial que exigiu, em perícia técnica criminal, o uso de produtos químicos, tratando-se, portanto, de vício que extrapola o conhecimento do homem médio, não podendo mesmo ter sido percebido em uma mera vistoria, sendo justificável sua não identificação pela 46o CIRETRAN
.

Por outro lado, considerando que a vistoria realizada não se presta a certificar a licitude do objeto da compra e venda entre os particulares, não se pode cogitar que o seu resultado possa funcionar como uma garantia contra a má-fé de terceiros ou pressuposto de validade da alienação pactuada entre particulares, principalmente por se tratar de uma mera formalidade administrativa, que objetiva o licenciamento do veículo e a viabilização de sua circulação”
(id. 1517653337).

Na sessão do dia 21/08/2023, a e. relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, dissentiu do argumento sentencial de que a adulteração do CHASSI não seria identificável por simples vistoria, porque, a olho nu, os agentes policiais vislumbraram a possível fraude. Entretanto, Sua Excelência votou
“no sentido da impossibilidade da responsabilização pelo ente estatal, por não comprovação do nexo de causalidade”.

Pertinente ao tema, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 5.903/1997) estabelece o seguinte:

“Art. 12. Compete ao CONTRAN:

[...]

X - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos;

[...]

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

II - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

Nesse desiderato, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) editou a Resolução 466/2013
(Es
tabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular)
,
vigente ao tempo dos fatos (dez/2014), que assim dispunha
- verbis:

“Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, habilitada para a prestação dos serviços de vistoria veicular.

§ 1o A habilitação para a realização do serviço de que trata esta Resolução constitui atribuição dos órgãos e entidades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal.

[...]

Art. 2o
A vistoria de identificação veicular,
por ocasião da transferência de propriedade
ou de domicilio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo,
é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados
ou do Distrito Federal e poderá ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente habilitada.

§ 1o A emissão do laudo único de vistoria de identificação veicular será realizada exclusivamente por meio eletrônico e só terá validade no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito se registrado no Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias - SISCSV, mantido pelo DENATRAN.

§ 2o A vistoria de identificação veicular tem como objetivo verificar:

I - a
autenticidade da identificação do veículo
e da sua documentação;

II - a
legitimidade da propriedade
;

[...]”.

Como visto, a citada Resolução do CONTRAN erigiu para a transferência de propriedade de veículo automotor § 2o) a vistoria de identificação veicular com o objetivo de garantir, especialmente, que o veículo cuja propriedade será transferida possui identificação autêntica (§2, I) e que sua propriedade é legítima (§ 2o, II), evitando, com isso, que veículos resultantes de atividade delituosa recebam novos registros no sistema.

No caso dos autos, sem embargo de a “Autorização Para Transferência de Veículo - ATPV” não consignar sequer o valor e a data da avença, consta o reconhecimento de firma no dia 15/12/2014, e o Extrato do Veículo de PLACA NPM7626 informa que o citado veículo, tendo como proprietário Daniel Elias, foi adquirido pela parte autora aos
15/12/2014
e, de acordo com o Processo 00434593/2014, relativo à transferência de propriedade, em 17/12/2014, às 14:34h, foi realizado seguinte serviço:
“Vistoria laudo 371649/2014 apto”
, com Auditoria no dia 18/12/2014 e expedição do CRV na mesma data (id. 151765293 - p.11 e 15).

Desta forma, diante de documento idôneo ao juízo de probabilidade do direito afirmado, já que tirado do
site
oficial da própria Autarquia de Trânsito, que inclusive replicou a juntada do mesmo documento, cumpria a ela o ônus de desconstituir a presunção inicial que milita em favor do recorrente, o que não se observa (id. 151765293 - p. 43).

Desse modo, ainda que a adulteração do chassi na seja imputável ao DETRAN-MT, cabe-lhe responsabilidade pela não constatação do vício em vistoria, o que autoriza a condenação pelos danos morais decorrente da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, dispensando encômios,
- verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL DE TERCEIRO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI NÃO CONSTATADA ANTERIORMENTE PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, afastou o dever de indenizar da parte contrária, tendo em vista a seguinte fundamentação: "O fato de o DETRAN ter deixado de apurar em vistoria a adulteração do chassi do automóvel não é suficiente para lhe atribuir responsabilidade de indenizar o autor pela aquisição do bem. Destarte, não havendo demonstração de que a autarquia recorrida tenha atuado de modo irregular, seja durante o procedimento de venda do veículo, quando foi realizada a vistoria que não constatou quaisquer irregularidades, seja quando da constatação da evidência de adulteração do chassi, resta inexistente o ilícito civil, requisito necessário para constituir a obrigação indenizatória" (fl. 149, e-STJ).

2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido se alinhou à jurisprudência do STJ de que inexiste nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ocasionou a demanda. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.697.052/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.11.2018; AgInt no AgRg no REsp 1.441.783/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.4.2018; AgInt no REsp 1.305.130/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 21.11.2017.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.956.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERENCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. APREENSÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ATO PRATICADO POR TERCEIRO – VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA AUSENCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nexo de causalidade entre a adulteração e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo.

2. De outra sorte, houve abalo moral, porque embora o DETRAN/MT não tenha responsabilidade pela transação de compra e venda celebrada com terceiro alheio aos autos, os agentes públicos que realizaram a vistoria deveriam ter tido conduta mais acurada, a fim de apurar a irregularidade que recaia ao veículo, apontando a ilegitimidade constatada posteriormente. Além disso, foram geradas cobranças em nome do autor/apelado após a constatação da irregularidade.

3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.

4. Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

(N.U 0003424-03.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Ante o exposto, pedindo vênia a e. relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a responsabilidade do DETRAN/MT por falha em sua prestação de serviços e condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a incidir desde o arbitramento, observando-se os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até o dia 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC. Mantida a distribuição dos honorários sucumbenciais na proporção fixada na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Peço vênia à relatora para acompanhar a divergência inaugurada pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Outrossim, acrescento a necessidade de extrair peças para encaminhar à autoridade competente, a fim de verificar a responsabilidade dos funcionários do DETRAN/MT que causaram a lesão ao consumidor e usuários do sistema.

É como voto.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acolho a ponderação de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/2o VOGAL):

A decisão não é unânime, razão pela qual a submeto à extensão da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, em sessão futura. Julgamento suspenso.

EM 18 DE SETEMBRO DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. A 2a VOGAL PROVEU PARCIALMENTE O APELO SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RALFF HOFFMANN, OAB/
MT No 13128-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à relatora e acompanho o voto da divergência da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vênia à relatora e acompanho o voto da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023